Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736258-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA, ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104 AGRAVADO: GET PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA, UNIQUE INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA e ASV ESTÉTICA AUTOMOTIVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, na Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0703630-72.2024.8.07.0014, promovido por GET PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA e SOUTH BEACH IMOVEIS LTDA em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 204707308 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte requerida/reconvinte, ao argumento de que não restou comprovada a condição de hipossuficiência. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ressaltam que os documentos acostados aos autos comprovam a condição de hipossuficiência. Asseveram que apesar de possuir contratos com órgão público, os agravantes recebem pelo serviço prestado, ou seja, o contrato não é garantia de que receberá altos valores, pois depende da execução do serviço. Ao final, os agravantes postulam o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 63530212, determinou que os recorrentes apresentassem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Pobreza; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 2 anos; Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional da pessoa jurídica; extratos bancários (últimos três meses) das contas pessoal e empresarial; faturas de cartões de crédito pessoal e empresarial (últimos 3 meses); e balanços contábeis dos últimos anos da empresa ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104, dentre outros. Os agravantes acostaram os documentos sob os IDs 63720272 a 63720299. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem não revelam que os agravantes preenchem os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registra-se que no despacho exarado sob o ID 63530212, foi determinada a juntada da Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 2 anos, porém os agravantes acostaram apenas do ano-calendário 2021 (ID 63720273); e não foram acostados as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional e os balanços contábeis da pessoa jurídica. Não obstante o agravante sustente que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, observa-se que ele não demonstra a sua renda mensal aproximada, tampouco a demonstra documentalmente. Ressalta-se que o agravante acostou os extratos do Banco SICOOB da empresa ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104 (IDs 63720274, 63720276 e 63720277), constando pouca movimentação bancária, porém constando depósitos de alta monta, nos meses de junho, agosto e setembro, nos valores de R$ 18.391,32, R$ 5.109,17 e R$ 11.834,53, os quais na mesma data do depósito foram retirados da conta. Ademais, registra-se que na ação originária, o agravante demonstrou alguns pagamentos de aluguéis, no valor mensal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que corrobora a sua condição de arcar com as custas processuais. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 12:09:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade .Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.